Tribunal: TJES
Processo: 5005184-20.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005184-20.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIRINEU RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SOLIDUS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA DE MOTOCICLETA CUJA CULPA É ATRIBUÍDA À RÉ. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO A CARGO DA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que sofreu acidente ao pilotar motocicleta em via onde a ré realizava serviço de terraplanagem. Aduz que não havia sinalização quanto à pista escorregadia. Relata que entrou em contato com a ré a fim de obter o ressarcimento dos valores gastos com o reparo da motocicleta, mas teve seu pleito negado. Requer indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado a fim de obter a reforma da sentença. Em contrarrazões, o requerido pleiteia pela manutenção da sentença proferida.

3.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Da leitura dos autos, constata-se que o acidente ocorreu em estrada de terra, e que chovia no momento. É de comezinho entendimento, principalmente entre aqueles que pilotam motocicleta, que vias não pavimentadas são escorregadias, principalmente quando chove. Desta forma, não se pode atribuir à ré a culpa pelos infortúnios sofridos pelo autor.

5. Destaca-se que, no contexto em que aconteceu o acidente, a adoção de sinalização seria de pouca serventia, pois não havia perigo oculto. Era dado constatar, a olho nu, que a pista estava escorregadia. Caberia ao autor, então, redobrar os cuidados.

6. Assim, percebe-se que não houve qualquer comportamento ilícito praticado pela recorrida, nem foi comprovada relação direta entre sua conduta com os danos sofridos pelo requerente. À míngua de prática de ato ilícito pela recorrida e de comprovação de nexo causal, soçobra o pedido indenizatório.

7. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade de ambas as verbas, diante da concessão da gratuidade de justiça em favor do recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)